Tribunal: TJBA
Processo: 8000788-54.2019.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000788-54.2019.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
TIAGO LEAL AYRES

APELADO: MARIA JUSCELIA SANTOS DAS NEVES

Advogado(s)
:
BRUNA LAIS SILVA PINTO

EMENTA

Apelação cível. Servidor público municipal. Adicional de insalubridade. Supressão unilateral sem laudo técnico. Agente de limpeza urbana. Atividade insalubre em grau máximo. Restabelecimento administrativo posterior. Confissão tácita. Pagamento retroativo e reflexos devidos.
S
entença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de direito c/c cobrança de valores, reconhecendo direito de servidora pública ao recebimento de adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre vencimentos do período de junho de 2017 a setembro de 2020, com respectivos reflexos sobre décimo terceiro salário, férias e horas extras. O adicional de insalubridade encontra previsão constitucional no art. 7º, XXIII, da Constituição Federal, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, §2º, da Carta Magna. A jurisprudência consolidada exige laudo técnico para cessação do adicional quando já pago regularmente. A atividade de Agente de Limpeza Urbana está expressamente prevista no Anexo XIV da Norma Regulamentadora nº 15 como insalubre em grau máximo, devido ao contato permanente com lixo urbano e agentes biológicos nocivos.
Restou demonstrado que a apelada, s
ervidora ocupante do cargo de Agente de Limpeza Urbana desde 1997, recebia regularmente o adicional de insalubridade por duas décadas até sua supressão unilateral pelo Município em junho de 2017, sem perícia técnica ou processo administrativo prévio. Compete ao empregador que pretende cessar o pagamento do adicional comprovar, mediante laudo pericial, a eliminação das condições especiais de trabalho. O Município não produziu prova técnica da cessação das condições insalubres durante o período questionado. O restabelecimento administrativo da verba em outubro de 2020, sem alteração nas atribuições da servidora, constitui reconhecimento tácito da permanência das condições insalubres e confessa a ilegalidade da supressão anterior. O poder de autotutela administrativa deve observar os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, não podendo suprimir direitos funcionais consolidados sem fundamentação técnica idônea.
Recurso não provido.